Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-33.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA DE SEGURANÇA. ARTIFÍCIO ARDILOSO PRATICADO POR TERCEIROS. “INVASÃO” DA CONTA BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade anônima Banco de Brasília S/A (Id. 75362887) contra a sentença (Id. 75362884) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido parcialmente procedente. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que houve falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, pois as transações impugnadas representam risco inerente à atividade bancária, não configurando excludente de responsabilidade. 1.2. Além disso, destacou que incumbe à instituição financeira demandada a demonstração da idoneidade das referidas operações (art. 373, inc. II, CPC). 1.3. Ressaltou, nesse contexto, que a sociedade anônima ré não apresentou elementos que permitam a confirmação da regularidade ou legitimidade das compras contestadas. 1.4. Por essas razões a ré, ora recorrente, foi condenada à reparação do montante de R$ 10.438,64 (dez mil e quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) referente aos danos patrimoniais experimentados.
2. O recurso interposto pela sociedade anônima demandada, ora recorrente, merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 2.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 75362888 e Id. 75362889).
3. Em suas razões recursais (Id. 75362887) a sociedade anônima recorrente verbera, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois todas as transações foram realizadas mediante o cartão do correntista, o que garantiria a regularidade. 3.1. Alega que o caso decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3.2. Assevera, ademais, que diferentemente do narrado pelo autor, a inversão dos ônus da prova não é automática.
4. O demandante, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 75362892), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 4.1. Na oportunidade, reitera a responsabilidade objetiva da ré, ora recorrente (art. 14 do CDC), afastando a narrativa de fortuito externo por se tratar de falha inerente à atividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a eventual responsabilidade civil objetiva da instituição financeira recorrente em virtude da perda patrimonial experimentada pelo consumidor nas pretensas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Convém destacar, inicialmente, que de acordo com os extratos bancários acostados aos autos (Id. 75362855, Id. 75362856, Id. 75362857, Id. 75362858, Id. 75362859 e Id. 75362860) houve lançamentos não reconhecidos na conta corrente do demandante. 6.1. Anota-se, ademais que o autor comunicou e contestou as referidas transações à instituição bancária demandada (Id. 75362880), bem como registrou ocorrência policial a respeito dos fatos (Id. 75362854). 6.2. Ocorre, no entanto, que houve indeferimento do requerimento alusivo à restituição dos valores impugnados (Id. 75362880).
7. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. Nas relações de consumo, a responsabilidade civil está fundamentada na qualidade do serviço ou produto oferecido, especialmente quanto à segurança que o consumidor legitimamente espera, nos moldes da regra estabelecida no art. 14, § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. 7.2. Assim, sendo a responsabilidade de natureza objetiva, não se exige a demonstração de culpa ou intenção da fornecedora, bastando a constatação de falha na prestação do serviço. 7.3. Aliás, a ré deve ser responsabilizada pelos prejuízos materiais causados ao consumidor.
8. Afigura-se incontroverso, de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, que os lançamentos sucessivos e padronizados sob a mesma rubrica de transação eletrônica “ecommerce” destoam do perfil usual do cliente. 8.1. Observe-se, a esse respeito, que o consumidor comunicou formalmente os fatos à autoridade policial. 8.2. Ademais, a ré, ora recorrente, não demonstrou acionar mecanismos de segurança com a finalidade de averiguar o padrão atípico das aludidas transações. 8.3. Ressalte-se, por essas razões, que: a) os ardis bancários constituem fortuito interno, inserido no risco da atividade; b) incumbe à instituição financeira a comprovação da idoneidade das transações e a inexistência de falha de segurança; e c) a omissão em monitorar e coibir movimentações atípicas gera a obrigação de reparar integralmente os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor.
9. Saliente-se, como reforço argumentativo, que nas situações em que ocorrem movimentações em curto espaço de tempo, em valores ou modalidades divergentes do perfil, é exigível do banco a atuação de “mecanismos antifraude” aptos a bloquear ou ao menos questionar a regularidade das transações, pois a vulnerabilidade do consumidor idoso em ambiente digital impõe ao fornecedor um nível ainda maior de zelo e diligência. 9.1. Afigura-se evidente que a fragilidade tecnológica e a confiança legítima do consumidor no serviço prestado pela instituição financeira ratificam a responsabilidade objetiva.
10. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1994304; Acórdão no 1439492; Acórdão no 1643679; Acórdão no 1900954; e Acórdão no 1893372;
IV DISPOSITIVO E TESE
11. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 11.1. Arbitro os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Tese de Julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos patrimoniais decorrentes de transações eletrônicas atípicas realizadas sem autorização do consumidor, porquanto tais eventos se enquadram no fortuito interno, sendo inerentes ao risco da atividade bancária, incumbindo ao fornecedor comprovar a idoneidade das operações contestadas e a inexistência de falha de segurança no serviço.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor; art. 14 do CDC; e art. 373, inc. II, do CPC.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1994304; Acórdão no 1439492; Acórdão no 1643679; Acórdão no 1900954; Acórdão no 1893372; e Enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.